Tribunal: TJES
Processo: 5000390-10.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-10.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TANIA MARIA LAPORTI PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. A REQUERENTE ALEGA, EM SÍNTESE, TER QUITADO DÍVIDA JUNTO AO REQUERIDO, MAS AINDA ASSIM RECEBEU COBRANÇAS INDEVIDAS E EXCESSIVAS VIA E-MAIL, SMS, LIGAÇÕES E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CARTÓRIO. A SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PLEITOS, OU ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE DA LEGALIDADE DA DÍVIDA APONTADA. DANO MORAL PRESENTE, DIANTE DAS LESÕES PROVOCADAS À AUTORA, QUE FOI COBRADA REITERADAMENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE SMS, CONFORME AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. O PRÓPRIO RÉU, CREDOR, ANUIU COM A BAIXA DO GRAVAME DO BEM DADO EM GARANTIA. ASSIM, A REFERIDA DÍVIDA NÃO PODERIA SER COBRADA. OUTROSSIM, A AUTORA PRECISOU MOVER O JUDICIÁRIO PARA QUE AS COBRANÇAS CESSASSEM.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO VEXATÓRIO A QUE A AUTORA FOI SUBMETIDA EM SEU LOCAL DE TRABALHO E DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
NÃO SE APLICA, NO PRESENTE CASO, A SÚMULA 385 DO STJ, POIS NÃO SE DISCUTE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, MAS SIM EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO QUE TEVE QUE ALÉM DE RECEBER LIGAÇÕES E MENSAGENS AINDA BUSCOU ADMINISTRATIVAMENTE, CONTATO COM OS REQUERIDOS PARA TENTAR RESOLVER A QUESTÃO. RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)